Tribunal: TJDFT
Processo: 0751362-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751362-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO MOURA DE BRITO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) SA (Id. 66830724) contra a r. decisão Id. 216691264, proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716415-47.2020.8.07.0001, movido por Geraldo Moura de Brito e Maria do Socorro Silva Brito, intimou o Executado para apresentar a carta de quitação do financiamento, no prazo assinalado, sob pena de busca e apreensão. Antes do julgamento do mérito recursal, o Agravante requereu a desistência do Agravo de Instrumento (Id. 71004592). Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora